Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0730558-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO LEVORSSE LTDA AGRAVADO: ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo COLEGIO LEVORSSE LTDA. contra decisão proferida pelo Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710060-91.2025.8.07.0018, impetrado pelo Agravante contra ato do ADMINISTRADOR REGIONAL DO PLANO PILOTO, ora Agravado, indeferiu a liminar, a qual objetivava a suspensão dos efeitos do ato impugnado a fim de retornar o funcionamento do estabelecimento de ensino a partir de 28/07/2025. A referida decisão foi assim fundamentada: “Não foi localizado nos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, mas em razão da urgência o pedido será examinado. Contudo, se não houver a comprovação do recolhimento no prazo de 10 (dez) dias o feito será extinto. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão dos efeitos do ato impugnado, com o funcionamento do estabelecimento de ensino. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. A impetrante pretende que a autoridade coatora seja compelida a juntar a íntegra do procedimento administrativo que originou o ato impugnado, incluindo-se todos os documentos, pareceres, despachos, comunicações internas, manifestações técnicas e quaisquer elementos instrutório, om base no artigo 11 da Lei no 12.016/2009, contudo, essa norma não guarda nenhuma relação com o pedido formulado. Não foi esclarecido pela impetrante e não há nenhum documento nos autos que demonstre que houve negativa de acesso ao processo administrativo, portanto, indefiro o pedido. Subsidiariamente há pedido de acesso ao procedimento administrativo, mas como já mencionado não há prova de negativa de acesso, portanto, esse pedido também fica indeferido. Aparentemente a opção pelo rito do mandado de segurança foi equivocada, pois esse, em razão do seu rito sumaríssimo, se destina, em regra, à discussão de tese jurídicas, pois não permite a dilação probatória e a prova é exclusivamente documental e deve obrigatoriamente ser anexada à petição inicial, o que não foi observado pela autora, pois pretende a juntada de documentos pela autoridade coatora e, ainda, alegou questão fática, qual seja, que o Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA não ocupa o imóvel, que segundo a impetrante, ela é a única locatária. No entanto, o pedido de liminar será examinado, não obstante os documentos tenham sido anexados em duplicidade, sendo alguns juntados por mais de quatro vezes e de forma totalmente desorganizada, o que dificultou o seu exame, sendo que o processo já está com 2406 folhas. A impetrante se insurge contra o ato administrativo que revogou a sua licença de funcionamento (ID 243982576) e interdição do estabelecimento (ID 243982573). Verifica-se desses atos que a revogação decorreu da sobreposição de endereços para duas instituições de ensino e como a licença da autora foi concedida posteriormente, esse foi revogada. A interdição decorreu da revogação da licença. Observa-se tanto da petição inicial quanto dos documentos anexados aos autos que há inúmeros litígios entre a impetrante, o Instituto de Tecnologia da Aprovação Ltda. – ITA e a locadora do imóvel. Houve uma revogação da licença em janeiro deste ano (ID 243985057 - Pág. 3), modificada por decisão judicial e em março iniciou-se o processo para a revogação da licença da autora (ID 243983088 - Pág. 20) e depois da tramitação em diversos órgãos, foi proferido o parecer técnico no 344/2025- RA-PP/GAB/ASTEC (ID 243982560), que embasou o ato impugnado. O principal argumento da impetrante é no sentido de ser a única locatária do imóvel, que não está sendo utilizado pelo Instituto De Tecnologia da Aprovação Ltda. desde o final do ano de 2024, o que teria sido constatado por vistoria realizada pela Administração Pública. No entanto, o documento de ID 243985055 - Pág. 2, demonstra que a vistoria constatou diversas irregularidades em relação ao projeto arquitetônico apresentado e que há duas instituições de ensino no mesmo imóvel, concluindo ‘que o Colégio Pódion Ensino Fundamental e Médio tem utilizado tanto as instalações do Bloco 5, com autorização conforme a Ordem de Serviço n.o 86, de 14/8/2024, publicada no DODF n.o 158, de 19/8/2024, quanto as instalações dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (referentes às partes A, B, C), que está autorizada para outra mantenedora. Dessa forma, a utilização dos cinco blocos pela instituição em comento revela irregularidade junto à SEEDF, uma vez que seu endereço cadastrado para oferta abrange apenas as Partes F e M (que correspondem ao bloco 5)’. Há, inclusive, expressa afirmação no sentido de que há ocupação pelo referido instituto no bloco 1 (ID 243985057 - Pág. 78 e 79), portanto, os documentos não confirmam as alegações formuladas pela impetrante, mas ao contrário. Deve ser ressaltado, ainda, que a impetrante alega que há decisão do Tribunal de Justiça reconhecendo a sua posse sobre o imóvel, mas a decisão, conforme consta da petição inicial, foi proferida em 23/7/2025, no mesmo dia da interdição do estabelecimento. Contudo, essa decisão não transitou em julgado e tampouco foi publicada. A questão do litígio entre as instituições de ensino e proprietária do imóvel não dizem respeito à Administração Pública e deve ser resolvida entre elas, mas para a autoridade coatora o que tem relevância jurídica é que não pode ser concedida licença de funcionamento para duas instituições de ensino distintas para atuação no mesmo endereço, portanto, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido, não obstante seja lamentável a situação dos estudantes com previsão de retorno às aulas no dia 28/7/2025, mas a impetrante deveria ter solucionado essa questão tempestivamente. A impetrante requereu a notificação do Instituto De Tecnologia da Aprovação Ltda., mas esse já protocolou petição se manifestando sobre o pedido, portanto, fica dispensada a sua notificação. O terceiro requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação para enviar cópia de processos administrativos, mas a diligência, se necessária, incumbe à parte interessada, só se justificando a intervenção do Poder Judiciário quando há sigilo ou negativa injustificada de acesso aos documentos, o que não ocorre neste caso, portanto, indefiro esse pedido. A impetrante e o terceiro interessado devem observar o rito do mandado de segurança para evitarem excesso de petições em desconformidade com o rito eleito, ficando advertidas que a não observância do rito acarretará na exclusão de eventuais peças. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Concedo à impetrante o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta que a interdição de seu estabelecimento educacional foi indevida, pois “trata-se de instituição educacional regularmente licenciada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que atende 1.599 alunos e emprega 101 profissionais” (Num. 74404920 - Pág. 5). Alega que a medida administrativa foi motivada por denúncia de entidade inativa, sem posse ou título jurídico sobre o imóvel, e que “a interdição imposta compromete, de forma brutal e desarrazoada, a continuidade das atividades escolares e o pleno exercício do direito à educação assegurado constitucionalmente” (Num. 74404920 - Pág. 5). Afirma que “a decisão agravada deve ser reformada imediatamente, posto que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como afronta farta jurisprudência do STJ e do TJDFT” (Num. 74404920 - Pág. 4). Aduz que a decisão judicial que reconheceu a posse do imóvel em favor do Colégio Levorsse foi proferida em 23/07/2025, nos autos do Agravo de Instrumento no 0747642-19.2024.8.07.0000, e que, embora ainda não publicada, “produz efeitos jurídicos válidos” (Num. 74404920 - Pág. 17). Argumenta que a autoridade coatora desconsiderou tal decisão, em contrariedade ao art. 506 do CPC. Sustenta que a paralisação das atividades escolares, aliada ao prejuízo financeiro da escola e à regulação legal do setor educacional, evidencia a presença do perigo de dano e da difícil reparação, requisitos essenciais à concessão da liminar (Num. 74404920 - Pág. 11 e 12). Defende que “a interdição sumária, sem a observância do devido processo legal, é ato coator passível de correção via mandado de segurança” (Num. 74404920 - Pág. 21), destacando que a Administração não pode agir como juízo cível em litígios entre particulares. Alega ainda que “a decisão agravada incorre em violação ao art. 205 da Constituição Federal, que consagra a educação como direito de todos e dever do Estado”, e que “o ato coator compromete o acesso dos alunos à educação e interfere indevidamente na liberdade de escolha da comunidade escolar” (Num. 74404920 - Pág. 33). Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da interdição e assegurar a continuidade das atividades educacionais até o julgamento definitivo do mandado de segurança (Num. 74404920 - Pág. 40). Preparo recolhido (Num. 74406580). É o breve relatório. Não se verifica, no presente caso, hipótese que justifique a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no âmbito do Plantão Judicial. Apesar da alegada urgência, a paralisação temporária das atividades escolares até a apreciação do agravo pela relatoria natural, no expediente forense da próxima segunda-feira (28/07/2025), não configura risco de perecimento do direito, tampouco prejuízo irreversível à parte agravante. Destaca-se que é assegurada aos alunos a possibilidade de reposição de aulas, em consonância com a legislação educacional vigente. Nos termos do art. 4o, inciso IV, § 1o, da Portaria GPR 406, de 16 de julho de 2025, somente serão analisadas no Plantão Judicial de 2a instância as medidas que, com caráter urgente, sejam inadiáveis ou que acarretem risco de perecimento do direito, o que não se aplica ao caso dos autos. Inexistem elementos que apontem para risco extremo ou situação que não possa aguardar apreciação regular do pedido liminar pelo Relator do recurso (juiz natural). Confira-se, a propósito, o artigo 4o da Portaria mencionada: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos). Dessa forma, não configurada situação de urgência extrema ou de prejuízo irreparável até a apreciação do pedido pela relatoria natural, inviável a análise da tutela no âmbito do plantão judicial. Ante o exposto, determino o regular encaminhamento do presente recurso ao Relator original do Feito, ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, para que possa analisar o pedido liminar formulado pelo Agravante. I. Brasília - DF, 26 de julho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial